Tribunal: TJMT
Processo: 1008707-50.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Recurso no 1008707-50.2020.811.0003
Recorrente: Fernanda Borges dos Santos
Recorrido (a): Vivo S/A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita. A par disso, a empresa se insurge quanto a benesse sem trazer elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte recorrente no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui relação jurídica.
Em que pese ter entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas, ele é lastreado em uma conjunção de fatores – ou seja, não admito tal modalidade probatória de forma isolada.
Pela análise da prova documental, verifico que a recorrida apresenta “prints” nos quais constam a informação de apenas 01 (um) pagamento referente ao mês de abril/2019, o que se mostra frágil, pois incapaz de evidenciar o vínculo sob o aspecto da continuidade e, consequentemente, da legalidade do débito, notadamente pela expressa negativa na inicial.
Não obstante haver o histórico de ligações e faturas, não vejo esses fatos isolados como de molde a sustentar a existência de relação negocial.
Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
É o que dispõe a súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
Não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ, uma vez que a anotação discutida é a mais a antiga (R$ 102,90 – em 28/09/2019).
Assim, no que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.
Na situação sub judice, fixo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que está de acordo com o posicionamento deste magistrado e desta Turma para os casos similares. Neste sentido: N.U 1000022-07.2018.8.11.0106, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 07/07/2020; N.U 1007879-52.2019.8.11.0015, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 30/06/2020; N.U 1000256-04.2019.8.11.0025, LUCIA PERUFFO, Julgado em 03/03/2020. Cabe enfatizar que é tese vencida no âmbito desta segunda turma recursal acerca da possibilidade de redução do quantum quando verificada a existência de negativações posteriores, de modo que acedo ao posicionamento vencedor (cito: N.U. 0025577-33.2019.811.0001, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julgado em 10.03.2020; N.U. 0026027-73.2019.811.0001 ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julgado em 07.05.2020; N.U. 0018938-04.2016.811.0001, LUCIA PERUFFO; julgado em 18.06.2020).
Assim, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 02 da Turma Recursal Única e o artigo 932, V, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e consoante ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 02 da Turma Recursal Única, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO para declarar inexigível o débito discutido e CONDENAR a recorrida pagar à parte recorrente, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator